Tribunal: TJDFT
Processo: 0001636-66.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. AMEAÇA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PERÍCIA MÉDICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. DECOTE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância no esclarecimento de crimes, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade, sem presença de testemunhas.
2. O delito de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal injusto e grave, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.
3. A embriaguez patológica, tida como anomalia psíquica, gera a inimputabilidade do agente ou a redução de sua pena, nos termos do art. 26 do CP. Como excludente de ilicitude, só pode decorrer de perícia médica, que estabelece o grau de incompreensão em que se deu a ação ou omissão, mediante instauração de incidente de insanidade mental.
4. Conforme a teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, havendo dolo no momento da ingestão do álcool, não podendo o agente se escusar da responsabilidade penal inerente à sua conduta (art. 28, inciso II, do CP).
5. Com relação ao dano moral propriamente dito, nos casos de violência doméstica e familiar, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da 3a Seção, decidiu o tema no 983, fixando a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. A consumação do dano moral opera-se com o cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano in re ipsa). Ou seja, para efeitos de indenização por danos morais, o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal em si praticado pelo réu.
7. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado.
8. A 5a e a 6a Turma do c. STJ firmaram-se no sentido de que a utilização de condenações transitadas em julgado não mais constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social e da personalidade do réu.
9. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento.
10. Recurso parcialmente provido.